Tribunal: STF
Processo: Rcl 95168
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por BRF S/A, em 21.5.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Vigésima Terceira Vara do Trabalho de Curitiba/PR na Ação Trabalhista n. 0002193-19.2015.5.09.0088, pela qual teria sido contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral:
“(...) 2 - Da inclusão do ATS (quinquênio) na base de cálculo - tema 1046 do STF - observância às normas coletivas 
A parte embargante alega que o adicional por tempo de serviço foi incluído na base salarial para fins de apuração das verbas deferidas, contudo, incorreto, pois o adicional não possui natureza salarial, conforme normas coletivas juntadas aos autos e ofensa ao Tema 1.046 do STF, que considerou constitucionais os acordos e as convenções coletivas, bem como inexiste comando judicial nos autos para desconsideração das normas coletivas. 
No caso da norma coletiva, verifica-se que no ACT 2010/2011, de Id 401edd1, fls. 318/319, a cláusula décima sexta, nominada ‘Quinquênio’ estabelece em seu parágrafo quinto: ‘O adicional de quinquênio, previsto no ‘caput’ da presente cláusula, não será integrado ao salário base do empregado para efeito de calculo de horas extras, adicional noturno e/ou outras vantagens pessoais’. 
Quanto ao Tema 1.046, do STF, cujo julgamento é de 02/06 /2022, fixou-se a seguinte tese: (...). 
A Sentença de Id c53daed, fl. 475, apenas deferiu o ‘adicional de transferência, no importe de 25% sobre o seu complexo remuneratório, mês a mês, desde o período não prescrito até 01-01-2012 (...)’. 
O Acórdão de Id 4f3fc18, fl. 570, de 03/12/2018, reformou parcialmente a Sentença e determinou que o adicional de transferência fosse calculado sobre o salário base, contudo, o Acórdão de Id c22cd9f, fls. 638/641, admitiu os embargos declaratórios da parte autora e não conheceu o pedido sucessivo da parte ré no tocante à base de cálculo do adicional de transferência, por ser inovatório. Prevaleceu a Sentença.
Também reforma a Sentença, quanto às horas extras (fl. 577), e determina que ‘a base de cálculo das horas extras é a totalidade das parcelas de natureza salarial’. A parte ré sequer embargou de declaração, quanto a não aplicação dos ACT's. 
Considerando que o título executivo reconheceu que o pedido da parte embargante para aplicação de cláusulas estipuladas nos ACT's seriam inovatórias, pois nada formulou em sua contestação sobre a aplicação da pertinente cláusula normativa (Acórdão de Id c22cd9f,
fl. 638/641); que o ‘adicional por tempo de serviço’ é parcela salarial (Súmula 203, do C.TST); que a base de cálculo das verbas deferidas seriam o complexo remuneratório para o adicional de transferência e parcelas de natureza salarial para as horas extras; que a providência acerca da discussão das cláusulas normativas deveria ter ocorrido no processo de conhecimento, neste momento processual, reconhecer a insurgência da parte embargante constitui violação ao art. 879, § 1º, da CLT (Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal). 
Além disso, se a própria parte embargante utiliza a verba ‘Adic. Tempo Serviço’ como parcela de natureza salarial, não será no processo de execução, que poderá desconstituir o título executivo, quanto à utilização de referida parcela na base de cálculo das verbas deferidas.
Nesse contexto, colho Ementa de julgamento deste Regional, conforme abaixo transcrita: (...)
Rejeito. 
3 - Da indevida apuração da hora noturna reduzida – Tema 1046 do E.STF – Observância às normas coletivas 
Afirma a parte embargante que a apuração dos cartões ponto está incorreta, pois computam as horas noturnas de forma reduzida, devendo ser computada com 60 minutos, conforme estipulado nas normas coletivas. 
Como a insurgência da parte embargante se refere à aplicação das normas coletivas e o Acórdão de Id c22cd9f, fl. 638/641, reconheceu que, em contestação, a parte ré nada formulou sobre a aplicação da pertinente cláusula normativa, mantenho os cálculos, neste particular, ante a análise do item 2 desta Sentença. Alterar o título executivo, nesse aspecto, em processo de execução, afronta o
art. 879, §1º, da CLT. 
Como subsídio à fundamentação, transcrevo, abaixo, Ementa de julgado deste Regional: (...)
Rejeito” (fls. 4-6, e-doc. 4).

2. A reclamante relata ser “demandada na Reclamação Trabalhista
nº 000219319.2015.5.09.0088, em trâmite perante a 23ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, proposta por Maicon Bianchin, na qual foram discutidas diversas verbas trabalhistas, inclusive adicionais e reflexos” (fl. 2).

Explica que, “encerrada a fase de conhecimento, o feito ingressou em fase de liquidação/execução, na qual a Reclamante apresentou impugnação aos cálculos[, porque] a apuração deveria observar integralmente as normas coletivas da categoria, firmadas entre a empresa e o sindicato profissional, especialmente no que concerne: a) à não inclusão, na forma pactuada, do Adicional por Tempo de Serviço – ATS (quinquênio) em determinadas bases de cálculo; e b) à forma de apuração da hora noturna, segundo a disciplina convencional que estabelece critérios próprios quanto à redução da hora e ao adicional noturno” (fl. 2).

Narra que, “por meio da sentença proferida em sede de execução, (...) o juízo reclamado rejeitou a impugnação da BRF S.A., afastando a aplicação das normas coletivas e determinando o prosseguimento da execução” (fl. 2).

Afirma que “o juízo reclamado professou entendimento de que a negociação coletiva não poderia limitar a incidência do ATS na base de cálculo de outras parcelas nem modular a forma de cálculo da hora noturna reduzida, atribuindo prevalência absoluta à legislação ordinária em detrimento dos instrumentos coletivos” (fl. 2).

Sustenta que “a decisão reclamada, ao desconsiderar os instrumentos coletivos firmados pela categoria e impor, na execução, cálculos em frontal oposição ao pactuado, viola diretamente a autoridade do precedente [Tema 1.046] de repercussão geral e a tese jurídica nele firmada” (fl. 3).

Argumenta que “a Justiça do Trabalho, em fase de execução, recusa-se a aplicar cláusulas coletivas regulares, firmadas com o sindicato da categoria,
que disciplinam (i) o ATS/quinquênio e (ii) o regime da hora noturna, substituindo-as pela aplicação pura e simples da CLT, em frontal subversão ao Tema 1.046” (fl. 4).

Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, (...) na parte em que: i. afasta a observância das normas coletivas quanto à inclusão do ATS/quinquênio em bases de cálculo; e ii. desconsidera as normas coletivas sobre a apuração da
hora noturna; [e] suspender, na Reclamação Trabalhista nº 0002193-19.2015.5.09.0088, o prosseguimento da execução relativamente a tais parcelas e reflexos” (fl. 7).

Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, para: reconhecer a violação ao Tema 1.046 da repercussão geral pela decisão reclamada; cassá-la na parte em que: i. desconsidera as normas coletivas pertinentes ao ATS/quinquênio e à sua incidência em bases de cálculo; e ii. afasta as normas coletivas sobre a apuração da hora noturna reduzida; [e] determinar que o Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR refaça a análise das impugnações e dos cálculos, observando integralmente as convenções e acordos coletivos aplicáveis, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1.046” (fl. 8).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao acolher parcialmente os embargos à execução opostos pela reclamante, a Vigésima Terceira Vara do Trabalho de Curitiba/PR teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

 Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no
 art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

No caso em análise, não há, nos documentos acostados à presente reclamação, nem no andamento processual disponível no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, alguma informação sobre eventual interposição de recurso extraordinário no processo de origem, pelo que não esgotadas as instâncias recursais ordinárias pela reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento
a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora